Tribunal: TJBA
Processo: 8003178-45.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003178-45.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OSMARLENE BONFIM MOURA Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PEDIDO AUTÔNOMO E CONFIRMADA EM JULGAMENTO COLEGIADO DO RECURSO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA ACUSADA DE SE VALER DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO DO GESTOR QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO, AGRAVANDO A PENA DE SUSPENSÃO PREVISTA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REGENTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a motivação da punição é indispensável para a sua validade, pois é ela que permite a averiguação da conformidade da sanção com a falta imputada ao servidor. Sendo assim, a afronta ao princípio da proporcionalidade da pena no procedimento administrativo, isto é, quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da Comissão Processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-se, portanto, à revisão pelo Poder Judiciário, o qual possui competência para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2. Os autos revelam ter sido a impetrante reintegrada ao quadro funcional do Município em 2009, onde permaneceu, por força do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, até a data da publicação da sentença, dia 25 de agosto de 2021, que denegou a segurança, mantendo a pena de demissão que lhe havia sido imposta. Houve pronunciamento colegiado anterior favorável à requerente, ainda que em sede provisória de recurso de agravo de instrumento. 3. A Lei Municipal aplicada ao caso em questão determina ao gestor a observação de algumas circunstâncias, valendo a transcrição dos seguintes artigos: “Art. 125. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor. Art. 163. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.” 4. Seguindo a determinação normativa, a Comissão Processante, no relatório final, consignou não ter sido encontrado nenhum registro anterior de advertência ou punição administrativa com registro na ficha funcional da servidora, inexistindo antecedentes funcionais, e opinou pela aplicação de uma suspensão de 15 (quinze) dias, mais a restituição ao Erário dos gastos relativos à licença concedida. 5. A discordância do gestor ao relatório da Comissão, contudo, não restou devidamente fundamentada em provas convincentes de que a prática da infração pela acusada enseja a aplicação daquela penalidade máxima por ter sido o relatório contrário à prova produzida nos autos, pois limitou-se a aplicar literalmente o retromencionado dispositivo legal, sem indicar qualquer outro motivo, com base nos elementos apurados nos autos, que justificasse a exacerbação da pena de suspensão anteriormente sugerida. 6. Releva ainda mencionar que, em sede de recurso interno, ao insurgir-se contra a tutela provisória deferida antecipadamente, o Município ressaltou que a Lei Municipal não faz qualquer ressalva da penalidade a ser aplicada em relação aos antecedentes ou histórico funcional do servidor, defendendo, outrossim, a aplicação da pena hipoteticamente prevista na lei municipal, sem qualquer vinculação aos demais elementos e circunstâncias apurados na situação. 7. Desse modo, por inobservância às provas dos autos e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, impõe-se a anulação da pena de demissão. 8. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8003178-45.2016.8.05.0032, em que é apelante OSMARLENE BONFIM MOURA e apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente Recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2022. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça